Tribunal: TJMT
Processo: 1025384-58.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025384-58.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GASPARINO JOSE DA SILVA - CPF: 303.966.621-53 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À DECISÃO NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO JUSTIFICADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal em razão de seu baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, ante o crédito exequendo não superar R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante da não observância do art. 40 da Lei 6.830/1980; (ii) saber se a decisão ofende o princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) saber se seria obrigatória a suspensão do feito por 90 dias para eventual localização de bens; e (iv) saber se é legítima a extinção do feito sem definição normativa de baixo valor e se há efetivo dano ao erário.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei 6.830/1980 não se aplica ao caso, pois trata da suspensão por ausência de bens penhoráveis, o que diverge da extinção baseada em repercussão geral firmada pelo STF (Tema 1.184).

4. Não há violação à vedação à decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184, conforme ID registrado nos autos.

5. A possibilidade de suspensão por 90 dias exige fundamentação específica e demonstração concreta da viabilidade de localização de bens, o que não foi apresentado pelo ente municipal.

6. A definição de "baixo valor" foi fixada pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo legítima a extinção da execução fiscal inferior a R$ 10.000,00. O crédito permanece exigível por via administrativa. A medida busca eficiência e racionalização do Judiciário, diante do baixo índice de êxito dessas execuções.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o art. 40 da L. 6.830/1980 à extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF.

2. Não há violação à vedação à decisão surpresa quando previamente intimado o ente público.

3. A suspensão do processo por 90 dias, prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, exige demonstração concreta de possibilidade de localização de bens.

4. A extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, ajuizadas sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados, é legítima e não acarreta prejuízo ao erário, uma vez que o crédito permanece exigível por outras vias."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Edson Fachin); CNJ, Resolução nº 547/2024; TJMT, N.U 0004807-33.2007.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 18.02.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1025384-58.2020.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
GASPARINO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 263375260, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Gasparino José da Silva
, a fim de manter o reconhecimento da nulidade do processo, em face de o valor da ação não exceder R$ 10.000,00, a aplicar o tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente, em síntese, assevera que, houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que deveria ser aplicado o disposto no artigo 40, §§ 1º e 4º, da Lei de Execução Fiscal, e não o regulado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Registra que, não foi oportunizado de forma específica para apresentar os documentos necessários para o prosseguimento do executivo fiscal, o que viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

Aduz que, é necessário que ocorra a suspensão do executivo fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias para a aplicação das medidas dispostas no Tema 1.184 do STF, o que não foi realizado no feito, e caracteriza a nulidade do ato sentencial.

Por fim, aponta que, não há qualquer definição de pequeno valor para os executivos fiscais, o que caracteriza violação ao próprio ditame da repercussão geral, além de apontar o manifesto dano ao erário, com a manutenção da decisão.

Requer, então, a reforma da decisão manejada, no intuito de que o apelo seja provido, e a Sentença anulada.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 263375260, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Gasparino José da Silva
, a fim de manter o reconhecimento da nulidade do processo, em face de o valor da ação não exceder R$ 10.000,00, a aplicar o tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente registra diversas alegações a fim de evitar a aplicação do mencionado tema, e a fim de uma melhor verificação das fundamentações que serão expostas, os pontos controvertidos serão dispostos de forma individualizada.

Da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com relação a esta argumentação, o Agravante dispôs que não foram cumpridas as exigências do artigo 40, §§ 1º e 4º, da Lei de Execução Fiscal. A fim de uma melhor verificação desta questão, veja-se o que regula o dispositivo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

[...]

Como pode ser constatado, o referido dispositivo não possui qualquer aplicabilidade no caso concreto, uma vez que regula outro instituto. O ato praticado pelo Magistrado Singular não possui qualquer ilegalidade, já que apenas seguiu o que foi tecido pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento da Repercussão Geral, Tema 1.184.

Não há que se falar, de qualquer maneira, em violação aos referidos princípios.

Da violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Como é sabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 10, contempla o princípio da vedação à decisão surpresa, a registrar que o Magistrado não pode, em nenhuma circunstância, decidir sobre assunto que as partes ainda não se manifestaram.

Veja-se o que dispõe o mencionado artigo:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O Recorrente se insurge, a apontar que esta prática não foi respeitada no presente procedimento, no entanto, ao avaliar o procedimento, constata-se que houve a prévia intimação do Recorrente, no ID nº 261643795, a fim de cumprir com o disposto no Tema 1.184.

É possível verificar, logo, que, o disposto no artigo em discussão foi cumprido pelo Juízo de Primeiro Grau, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa não são infringidos quando o agravante é previamente intimado a se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF.

[...]

(N.U 0004807-33.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/2/2025, Publicado no DJE 27/2/2025).

Não há, então, que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, ante a prévia intimação da municipalidade.

Da ausência de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias.

Pela análise do Tema 1.184 do STF, é possível observar o seguinte (tese 3):

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Sabe-se que, o referido julgamento, embora tenha norteado o Poder Judiciário, com relação aos executivos fiscais de baixo valor, certos pontos precisavam de mais esclarecimentos, a fim de que fossem cumpridos.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, esta que consagra, em seu artigo 1º, § 5º, que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

[...]

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Confere-se que, a tese 3, do Tema 1.184 do STF foi complementada pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, que, de fato, estabeleceu a possibilidade da suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, contudo, a medida só pode ocorrer mediante
demonstração de possibilidade da localização do Devedor
.

Isto, entretanto, não ocorreu nos autos, sendo que a manifestação realizada pela municipalidade foi genérica, a aduzir, apenas, a existência de mutirões fiscais, no entanto, não houve a apresentação de efetiva negociação com o Recorrido.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca desta questão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RE Nº 1.355.208/SC - TEMA 1 .184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ.

Hipótese em que o juízo a quo oportunizou ao exequente o requerimento de suspensão da execução fiscal, para adoção das medidas previstas no item 02 do Tema 1.184/STF, tal como autorizado no seu item 3. Também observou o art. 1º, § 5º da Resolução nº 547/CNJ, uma vez que também oportunizou ao exequente a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º do mencionado artigo,
caso demonstre que, dentro de tal prazo, possa localizar bens da parte executada
.

[...]

(TJ-RS - Apelação Cível: 50008217820208210123 OUTRA, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 31/7/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 1/8/2024).

Não há, então, que se falar em violação ao Tema 1.184, ante a ausência de demonstração da localização do Devedor, ou de bens passiveis de constrição patrimonial.

Da ausência de definição de baixo valor, e do dano ao erário.

A partir da própria Resolução nº547 do CNJ, é possível verificar que o Supremo Tribunal Federal dispôs o que entendia como baixo valor para os executivos fiscais, confira-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Resta claramente disposto qual o valor mínimo das Execuções Fiscais, para o Supremo Tribunal Federal, e ao considerar que o último valor colacionado pela municipalidade (ID nº 261643759) corresponder a R$ 2.779,03 (dois mil setecentos e setenta e nove reais três centavos), verifica-se o acerto do ato sentencial.

Com relação ao prejuízo ao erário, confere-se que o Supremo Tribunal Federal constatou, por meio do estudo
Poder Judiciário em Números
, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Por outro lado, identifica-se que a referida taxa cresce positivamente, nos casos em que há o prévio protocolo do protesto, sendo possível observar que a taxa de recuperação do crédito, nos casos em que não há o protesto, é de 1% (um por cento) até 2% (dois por cento), e, nos casos em que há a adoção deste ato, a taxa alcança 15% (quinze por cento) a 19% (dezenove por cento).

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a realizar medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Convém reforçar, também, que o crédito
não será extinto
, apenas a ação, sendo que a municipalidade pode, e deve, prosseguir com a cobrança de maneira administrativa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 263375260, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrente, no intuito de manter a impossibilidade do prosseguimento do executivo fiscal, em face da aplicação do Tema 1.184.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025